Tribunal: STF
Processo: HC 131468
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECRETO PRISIONAL RESPALDADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. 



    1. Incabível habeas corpus contra decisão monocrática que indefere liminar em Tribunal Superior, forte na Súmula 691/STF.



    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.



    3. Não há que se falar em ausência de fundamentação para o decreto prisional quando a decisão se respalda em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.